Tribunal: TJDFT
Processo: 0014027-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0014027-91.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADA: CAMILA CASTRO FLAESCHEN NUNES DESPACHO TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entenderem que a jurisprudência da Corte Superior não é consolidada no sentido do que foi decidido pelo acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20569320, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em relação à parte agravada, determino que as publicações ocorram, exclusivamente, em nome dos advogados RAPHAEL FELICIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 39.635, e OSCAR FUGIHARA KARNAL, OAB/DF 51.458, consoante requerido no id. 21232905. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026